Tribunal: TJBA
Processo: 8067339-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067339-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADA MARIA VENTURA QUEIROZ

Advogado(s)
:
CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
REJEIÇÃO.
PREFACIAL DE
DECADÊNCIA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PROFESSORA
ESTADUAL
. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4167. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Afasta-se
a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, dentre as quais as regras previdenciárias, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração
.

2
.
A
fasta-se a pre
fa
cial de decadência, pois o não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura-se como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus renova-se mês a mês.
Rejeita-se, pelo mesmo motivo, a tese de prescrição do fundo de direito.

3
. Pleiteia a Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

4
. Razão assiste à Autora, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade,
entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

5
.
Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais.

6
. Mostra-se impositivo no presente caso, diante dos ensinamentos jurisprudenciais oriundos dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

7
. O
valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

8
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

9. O
resultado deste julgamento trará para a Impetrante efeitos patrimoniais devidos pelo Estado da Bahia desde a impetração

10
. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA